Tribunal: TJMT
Processo: 1025995-41.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025995-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO - CPF: 328.304.081-87 (RECORRIDO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. NEOPLASIA DE OVÁRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA DE FORMA DOBRADA. CONTRADIÇÃO. REEMBOLSO NA FORMA SIMPLES. LIMITES DO PEDIDO INICIAL. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 308869851 - R.I. nº 1070299-62.2024.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso do Embargante.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a condição de paciente oncológica da Embargada (neoplasia de ovário); - o histórico cirúrgico em 20/5/2023; - a prescrição médica para realização do exame PET-CT oncológico para avaliação da resposta terapêutica; - a negativa de cobertura pela operadora sob alegação de ausência de previsão nas DUT da ANS; - a realização do exame por conta própria pela paciente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); - a relação contratual vigente entre as partes; - que a Operadora de Saúde NÃO realizou qualquer cobrança indevida do valor de R$ 5.000,00 à beneficiária; - pedido de reembolso de despesas médicas pagas pela Autora.

- da omissão quanto ao dano material.

O Acórdão embargado, ao aplicar o Tema 929/STJ para fundamentar a condenação em dano material de forma dobrada, incorreu em omissão quanto à correta compreensão dos fatos à norma aplicável.

No julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

A tese pressupõe, necessariamente, a existência de cobrança indevida, ou seja, situação em que o fornecedor debita, cobra ou recebe valor do consumidor de forma indevida ou abusiva.

No caso, entretanto, não houve cobrança pela Operadora de Saúde. O que ocorreu foi a recusa de cobertura do exame PET-CT oncológico, seguida da realização do exame pela beneficiária mediante pagamento direto ao prestador do serviço (
terceiro – id. 303790449
), resultando no pedido de reembolso dos valores despendidos.

Verifica-se caso de recusa abusiva de cobertura seguida de pedido de reembolso, e não de cobrança indevida seguida de repetição de indébito. Ademais, o pedido inicial da Autora é o reembolso do valor do exame, devidamente atualizado e corrigido.

A recusa abusiva de cobertura gera a obrigação de reembolso simples dos valores despendidos e eventual dano moral pela negativa injustificada, já reconhecido no acórdão. Não se aplica, contudo, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de seu pressuposto essencial: cobrança indevida. O valor custeado do exame foi pago para terceiro não integrante a lide.

Assim, comprovado o desembolso de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) para realização do exame PET-CT oncológico, conforme documentação acostada aos autos é devida a restituição do valor pago pela Autora, na forma simples e corrigida (
id. 303790449
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
condenar a Embargada, a título de dano material, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
Súmula 43/STJ
), de forma simples, fazendo parte integrante deste voto;
1.2)
permanecem inalterados os demais itens do Acórdão embargado;
1.3)
determinar faça essa decisão, parte integrante do Acórdão de id. 308869851.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025